Tribunal: STF
Processo: Rcl 73864
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada pela União Catalana da Gestão do Conhecimento Ltda, contra ato administrativo emanado pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação (SERES/MEC), nos autos do Processo/SEI 00732.004258/2022-34, em razão da suposta ofensa ao decidido na ADC 81, diante da negativa do pedido de autorização para abertura do curso de Medicina pela reclamante. 



    Consta dos autos o seguinte contexto-fático:



    “Em 03/01/2023 foi aberto o Processo E-MEC de nº 202215912 protocolado por força de cumprimento de decisão judicial proferida no processo judicial nº 1024148- 24.2022.4.01.0000 (SEI nº 3048631). 



    Em 03/03/2023 teve despacho saneador deferido com o resultado satisfatório. 



    Ato contínuo o processo foi encaminhado para avaliação in loco ocorrida em 24/03/2023, obtendo a reclamante nota final suficiente pela Comissão de Visita In loco do MEC com nota 4,46. 



    Portanto, com qualidade satisfatória para o deferimento da autorização do curso de Medicina, definido no art. 4º, § 2º Lei nº 10.861/2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES:



    (...)



    Em 23/07/2023 foi iniciada a manifestação do Conselho Nacional de Saúde – CNS e finalizada com Parecer em 07/12/2023. 



    (...)



    Em 05/02/2024 foi iniciada a Fase de Parecer Final onde há análise acerca da necessidade social e disponibilidade do campo de prática, onde a instituição teve que enviar ao MEC, até o termo do referido prazo, o Termo de Adesão mencionado no art. 3º da Portaria SERES/MEC nº 531/2023 e a Proposta de Contrapartida, nos termos do art. 4º da Portaria SERES/MEC nº 531/2023.



    (...)



    Em 07/08/2024 a Faculdade entregou então todos os Termos de Adesão com o município de Catalão/GO e Região, com o número de aparelhamento necessário e suficiente para o Hospital Ensino para o curso dos alunos de medicina na região, com sua plena concordância com o impacto no campo de prática decorrente da instalação de curso de graduação de Medicina:



    (...)



    Em 07/09/2024, foram enviados os documentos finais acerca da disponibilidade do campo de prática ao MEC, comprovando que em comparação ao ano de 2023, o ano seguinte (2024) teve aumento inclusive do número de aparelhos do sistema SUS com a ampliação de leitos de UTI e vagas de forma expressiva, vejamos: 



    (...)



    O que causa estranheza Excelência, é que mesmo com todo relato exposto, houve o indeferimento do curso de medicina pelo Ministério da Educação. Esse indeferimento contraria diretamente a ADC 81 deste Supremo Tribunal Federal.” (eDOC 1, pp. 21/28 - ID: f3853632) 



    Em suas razões, a reclamante afirma que o Ministério da Educação (MEC), ao publicar a Portaria 531/2023, criada para regulamentar os processos de autorização do curso de medicina das universidades que já tenham ultrapassado a fase de análise documental e com as etapas finais concluídas, estabeleceu novos requisitos para a implementação de novos cursos de medicina, fato que contraria o disposto no art. 3º, § 1º da Lei 12.871/2023 e a decisão assentada no julgamento da ADC 81, impedindo, assim, que a reclamante obtenha a autorização buscada no processo administrativo. 



    Nesses termos, argumenta que a referida Portaria “[n]ão pode avançar na criação obrigações ou penalidades não previstas em lei, obrigando para concessão do curso de medicina com processo administrativo já finalizado a existência de no mínimo 05 leitos SUS para autorização do curso, em violação ao art. 5º, inciso II, 37, caput, à ampla liberdade do direito Educacional Privada, de Ensino pelo Estado, ao art. 3º, § 1º da Lei nº 12.871/2023 que regulamenta a concessão do curso de medicina no caso dos autos e da ADC de nº 81”. (eDOC 1, p. 14)



    Pondera, ainda, que “[d]ecidiu o Supremo Tribunal Federal que o credenciamento do curso de medicina deve observar o preenchimento, pelo Município que receberá o novo curso, tão somente os pressupostos previstos no art. 3º, § 1º da Lei nº 12.871/2023 com a possibilidade de formalização do termo de adesão pelo gestor local para adimplemento da contrapartida financeira pela instituição de ensino superior”. (eDOC 1, p. 15)



    Aduz, por fim, que “a Faculdade Unibras Catalão na ocasião da análise da Ação Direta de Constitucionalidade (ADC) 81 já atendia a todos os requisitos exigidos. No entanto, segundo o MEC, a análise do número de leitos foi feita com base nos dados de 2023, dados antigos e não nos dados de 2024, sendo esta a motivação para o Indeferimento, criando um obstáculo para a continuidade do cumprimento da decisão da ADC.” (eDOC 1, p. 33)



    Dessa forma, postula o seguinte:



    “I. Conceda em caráter liminar em decisão monocrática na forma do art. 161, parágrafo único do RISTF, para suspender os efeitos da Portaria SERES Nº 554 de 10 de outubro de 2024 que indeferiu a autorização do curso de medicina da Faculdade UniBRAS Catalão – Facbras; 



    II. Em caráter liminar, determinar a aplicação do entendimento firmado na respectiva ADC 81 para, no caso dos autos, considerando que houve finalização de todas as etapas administrativas do processo E-MEC de nº 202215912, dar a autorização do funcionamento do curso de medicina da Faculdade UniBRAS Catalão - FACBRAS, com 60 (sessenta) vagas totais anuais porque cumpre com o mínimo exigido no art. 8º § 1º, inciso I a IV da Portaria nº 531/2023 com mais de 606 leitos na Região e 331 leitos disponíveis na cidade de Catalão/GO, inserida inclusive no Edital do Mais Médicos, não tendo nenhum obstáculo a ser superado; 



    III. No mérito, seja confirmado o pedido liminar porque finalizadas todas as etapas administrativas para funcionamento do curso de medicina, superando o obstáculo do art. 8º § 1º, inciso I a IV da Portaria nº 531/2023, autorizar o funcionamento do curso de medicina da Faculdade UniBRAS Catalão - FACBRAS, com 60 (sessenta) vagas na cidade de Catalão/GO, inserida 36 inclusive no Edital do Mais Médicos, não tendo nenhum obstáculo a ser superado”. (eDOC 1, pp. 35-36)



    Intimada, a autoridade reclamada prestou informações (eDOC 23, ID: 47c85706).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada o ponto, registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, ”l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    A presente reclamação versa sobre alegado descumprimento das deliberações proferidas nos autos da ADC 81/DF, de minha relatoria, em que se discutiu a constitucionalidade do art. 3º da Lei 12.871/2013 (Lei do Mais Médicos) e da política de chamamento público prevista no dispositivo como pressuposto para a autorização de funcionamento de cursos de graduação em Medicina instituída pelo referido dispositivo.



    Aponta-se como ato reclamado o indeferimento do pedido de autorização do curso de Medicina, pleiteado pela Faculdade UniBRAS Catalão - FACBRAS, mantida pela ora Reclamante, publicizado através da Portaria SERES/MEC n. 554, de 10 de outubro de 2024. (eDOC 10 - ID: 8a07e714)



    Segundo a reclamante, a negativa se fundamentou no suposto descumprimento dos requisitos estabelecidos pela nova Portaria SERES/MEC 531/2023, fato que ofenderia o decidido na ADC 81, porquanto o referido regulamento definiu parâmetros que extrapolam aqueles previstos no art. 3º, § 1º, da Lei 12.871/2013, dispositivo esse julgado constitucional por essa Corte.



    No ponto, destaco que o Plenário desta Corte, em sessão virtual finalizada em 4.6.2024, promoveu o julgamento conjunto do mérito da ADC 81/DF e da ADI 7.187/DF e, na linha do meu voto enquanto relator, declarou a constitucionalidade do art. 3º da Lei 12.871/2013, por meio de acórdão assim ementado:



    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3º DA LEI 12.871/2013 (LEI DO MAIS MÉDICOS). MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. REFERENDO DA MEDIDA CAUTELAR CONVERTIDO EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. NECESSIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE MEDICINA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA, ISONOMIA E LIVRE CONCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE DA POLÍTICA PÚBLICA. 



    1. A questão controvertida nestes processos objetivos concerne à constitucionalidade da política pública instituída pelo art. 3º da Lei 12.871/2013, que condiciona a autorização para o funcionamento de curso de graduação em medicina à realização de chamamento público. 



    2. A política indutora de instalação de novos cursos de medicina de acordo com a necessidade social dos Municípios, com o incremento dos recursos humanos e financeiros da estrutura de saúde da localidade, mostra-se adequada ao objetivo de melhorar a distribuição dos serviços médicos no território nacional. Da mesma forma, sob a perspectiva do critério da necessidade, não há alternativa menos gravosa e que atenda aos mesmos objetivos propugnados pela Lei 12.871/2013. 



    3. Ao estruturar o Sistema Único de Saúde, a Constituição prevê, em seu art. 197, que ‘são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado’. E o inciso III do art. 200 da Constituição prescreve que ao Sistema Único de Saúde compete ‘ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde’. O comando constitucional diferencia, de forma inequívoca, o papel do Estado no controle das instituições de ensino que fornecem recursos humanos ao SUS relativamente às demais. O princípio da livre iniciativa, quando referente à atuação de agentes privados no âmbito do sistema de ensino médico, é restringido pela própria Constituição Federal em relação às demais áreas de ensino. 



    4. Inexiste contrariedade ao subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito. É natural que, em atenção ao desenho constitucional acima exposto, o legislador ordinário construa políticas públicas indutoras e restritivas, voltadas justamente a ordenar e integrar a formação dos recursos humanos ao Sistema Único de Saúde. A política do chamamento público busca concretizar essas finalidades sem aniquilar a livre iniciativa. Os agentes privados podem atuar no mercado, mas a instalação dos cursos está condicionada à necessidade social dos Municípios, de modo que os recursos financeiros e institucionais sejam direcionados ao atendimento das demandas do Sistema Único de Saúde. 



    5. A sistemática do art. 3º da Lei 12.871/2013 é incompatível com a abertura de novos cursos de medicina fundados na Lei 10.861/2004, bem assim com a autorização de novas vagas em cursos já existentes, sem o prévio chamamento público e a observância dos demais requisitos previstos na Lei 12.871/2013. 



    6. O condicionamento de novos cursos de medicina à iniciativa do Poder Público – via editais de chamamento – não exclui, mas, sim, reforça a possibilidade de a sociedade civil pleitear o lançamento de editais para instalação de novos cursos em determinadas localidades, cabendo à Administração Pública responder a esses pleitos de forma fundamentada, com publicidade e em prazo razoável. 



    7. No que concerne aos processos administrativos e judiciais que tratam do tema objeto destas ações: (i) são preservados os novos cursos de medicina instalados – ou seja, contemplados por Portaria de Autorização do Ministério da Educação – por força de decisões judiciais que dispensaram o chamamento público e impuseram a análise do procedimento de abertura do curso de medicina ou de ampliação das vagas em cursos existentes nos termos da Lei 10.861/2004; (ii) têm seguimento os processos administrativos pendentes, previstos na Lei 10.861/2004, instaurados por força de decisão judicial, que ultrapassaram a fase inicial de análise documental a que se referem os arts. 19, § 1º, e 42, ambos do Decreto 9.235/2017, a depender de tratar-se de credenciamento de nova instituição de ensino ou de autorização de novo curso. Nesse cenário, nas etapas seguintes do processo de credenciamento/autorização, as diversas instâncias técnicas convocadas a se pronunciar devem observar se o Município e o novo curso de medicina atendem integralmente aos critérios previstos nos parágrafos 1º, 2º e 7º do art. 3º da Lei 12.871/2013; e (iii) devem ser extintos os processos administrativos que não ultrapassaram a etapa prevista no art. 19, § 1º, ou no art. 42 do Decreto 9.235/2017, nos termos do art. 52 da Lei 9.784/1999. 



    8. Procedência parcial dos pedidos formulados na ADC 81 e na ADI 7187 para assentar a constitucionalidade do art. 3º da Lei 12.871/2013 e estabelecer que: (i) a sistemática do art. 3º da Lei 12.871/2013 é incompatível com a abertura de novos cursos de medicina com base na Lei 10.861/2004, bem assim com a autorização de novas vagas em cursos já existentes, sem o prévio chamamento público e a observância dos requisitos previstos na Lei 12.871/2013; e (ii) fica ressalvada a possibilidade de a sociedade civil pleitear o lançamento de editais para instalação de novos cursos em determinadas localidades, cabendo à Administração Pública responder a esses pleitos de forma fundamentada, com publicidade e em prazo razoável”. (ADC 81, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 1º.7.2024; grifo nosso).



    Dessa forma, confirmando integralmente a medida cautelar anteriormente concedida, o Plenário estabeleceu, quanto aos processos administrativos e judiciais que tratam do tema objeto da ADC 81/DF e da ADI 7.187/DF, que:



    “(i) sejam mantidos os novos cursos de medicina instalados – ou seja, contemplados por Portaria de Autorização do Ministério da Educação – por força de decisões judiciais que dispensaram o chamamento público e impuseram a análise do procedimento de abertura do curso de medicina ou de ampliação das vagas em cursos existentes nos termos da Lei 10.861/2004; 



    (ii) tenham seguimento os processos administrativos pendentes, previstos na Lei 10.861/2004, instaurados por força de decisão judicial, que ultrapassaram a fase inicial de análise documental a que se referem os arts. 19, § 1º, e 42, ambos do Decreto 9.235/2017, a depender de tratar-se de credenciamento de nova instituição de ensino ou de autorização de novo curso. Nesse cenário, nas etapas seguintes do processo de credenciamento/autorização, as diversas instâncias técnicas convocadas a se pronunciar devem observar se o Município e o novo curso de medicina atendem integralmente aos critérios previstos nos parágrafos 1º, 2º e 7º do art. 3º da Lei 12.871/2013; 



    (iii) sejam extintos os processos administrativos que não ultrapassaram a etapa prevista no art. 19, § 1º, ou no art. 42 do Decreto 9.235/2017, nos termos do art. 52 da Lei 9.784/1999.”



    Ora, como bem se observa, a regulamentação do art. 3º da Lei 12.871/2013 em relação ao número de equipamentos públicos adequados e suficientes para a oferta de curso de medicina (inciso II) não foi objeto da controvérsia e das deliberações proferidas nos autos da ADC 81/DF.



    Verifica-se, desse modo, a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o assentado por esta Corte no julgamento da ADC 81/DF, o que denota a inadmissibilidade desta reclamação..



    Ademais, cumpre registrar que as informações encaminhadas pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação, autoridade ora reclamada, dão conta que:



    “(...) no que se refere à existência de equipamentos públicos adequados e suficientes para a oferta de curso de Medicina, são observados diversos parâmetros como a existência de unidade hospitalar com mais de 80 leitos, leitos de urgência e emergência ou pronto-socorro e a existência de, no mínimo, 5 (cinco) leitos do Sistema Único de Saúde - SUS disponibilizados para o campo de prática por vaga solicitada. 



    9. Tal relação entre disponibilidade de leitos SUS e vagas é prática reiterada por este Ministério da Educação desde a edição da Lei nº 12.871/2013, como se pode observar regras previstas em normas e editais lançados desde a publicação da lei:



    (...)



    10. Assim, considerando os termos de adesão apresentados pela instituição assinados pelos respectivos gestores locais de saúde, a entidade não comprovou a existência de leitos SUS em disponibilidade suficiente para autorização de curso de Medicina - ou seja, constatou-se, a partir da análise dos municípios que apresentaram termo de adesão, que os equipamentos públicos de saúde são insuficientes para oferta de curso de Medicina.” (eDOC 23, pp. 3-4; grifos nossos)



    Com relação ao procedimento de autorização de abertura dos cursos superiores de medicina, esclareceu, ainda, que:



    “O Ministério da Educação, ao processar os pedidos de autorização de curso de Medicina, necessita de informações relativas à necessidade social e aos equipamentos públicos disponíveis para serem utilizados como campo de prático do curso de Medicina a ser instalado naquela localidade. 



    14. Para isso, é imprescindível a participação do Ministério da Saúde, órgão que detém a capacidade técnica e reúne os dados relativos à infraestrutura de saúde de cada localidade do País. 



    15. Assim, o MEC, por meio da SERES, encaminha ofício ao Ministério da Saúde que, por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde (SGTES), prestas as informações solicitadas, em especial a existência de necessidade social e acerca da disponibilidade de campo de prática nos municípios que compõem aquela região de saúde. 



    16. É o que ocorreu no presente caso por meio da NOTA TÉCNICA Nº 179/2024-CGESC/DEGES/SGTES/MS:



    (...)



    17. Como se pode constatar a partir da referida análise, com base nos dados relativos à fevereiro de 2024, existiam 664 leitos SUS em toda região de saúde, incluindo o município de Catalão (este com 184 leitos). 



    18. Assim, considerando todos os municípios que compõem a região de saúde, poderiam existir, ao todo (incluindo as vagas já autorizadas) 132,8 vagas de Medicina. 



    19. De posse dessas informações, o Ministério da Educação instaurou diligência junto à entidade educacional requerendo que ela apresentasse termo de adesão assinado por cada gestor local de saúde:



    (...)



    21. Ocorre que, analisando os termos de adesão apresentados, constatou-se que nem todos os documentos apresentados estavam adequados ao modelo fornecido pelo Ministério da Educação e assinados pelas autoridades respectivas e que, além disso, a IES não havia apresentado termo de adesão relativo a todos os municípios que compõem a região de saúde, alertando que somente são considerados os campos de prática daqueles municípios que se comprometem a disponibilizar a infraestrutura de saúde para a prática do médico em formação:



    (...)



    24. Como mencionado, estes municípios não correspondem à totalidade da região de saúde, ou seja, há outros municípios que integram a região de saúde e que não tiveram os equipamentos públicos considerados, pois a IES, mesmo após notificada pelo Ministério da Educação, não apresentou o correspondente termo de adesão assinado pelo gestor local de saúde.” (eDOC 23, pp. 5-7; grifos nossos)



    Por fim, informou também que “foi registrado que já há curso autorizado neste local com 50 vagas - ou seja, considerando que deve haver 5 leitos SUS por vaga autorizada, deve-se descontar 250 leitos SUS (50 x 5) destes 397”. (eDOC 23, p. 8)



    Dessa forma, ponderou que “somente poderiam ser criadas 29,4 vagas - quantitativo inferior ao patamar mínimo de sustentabilidade das IES fixado pela Portaria nº 531, de 2023, ensejando o indeferimento do pedido pedido, conforme Portaria SERES/MEC Nº 554, de 10 de outubro de 2024”. (eDOC 23, p. 8)



    Com efeito, repiso que a ausência de identidade material entre o acórdão tomado como paradigma e o ato reclamado não autoriza o ajuizamento da presente reclamação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário. 



    A esse respeito, a jurisprudência assentou que os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido: 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    Assim, é incabível a reclamação, sem prejuízo de a reclamante pleitear o reconhecimento do direito que alega por meio de outros instrumentos processuais, perante as instâncias competentes.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente